Tribunal: TJDFT
Processo: 0700785-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO À PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1 Agravo contra decisão do Juízo das Execuções Penais que negou a prisão domiciliar humanitária, por considerar que o apenado pode ser tratado adequadamente no presídio. O réu cumpre pena no regime fechado e recebe acompanhamento médico do serviço de saúde do sistema prisional, usando os medicamentos prescritos.
2 A prisão domiciliar pode ser excepcionalmente concedida a condenados no regime fechado ou semiaberto portadores de doença grave incapacitante quando não seja possível o tratamento no presídio, cabendo à defesa o ônus de provar a inadequação do tratamento atual recebido.
3 Agravo não provido.